Tribunal: TJSP
Processo: 0037336-58.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0037336-58.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS
DIAS SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: repelida a preliminar,
negaram provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença hostilizada pelos
próprios e bem lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037336-58.2018.8.26.0050 -Voto no 43540
2
VOTO no: 43.540
Apelação Criminal no: 0037336-58.2018.8.26.0050.
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 8a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Thaís Fortunato Bim.
Apelante: Douglas Dias Souza.
Apelado: Ministério Público
"Ante o exposto, repelida a preliminar, negaram provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença hostilizada pelos próprios e
bem lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por DOUGLAS DIAS SOUZA contra a r.
sentença publicada em 7 de agosto de 2019, lançada a fls. 83/88 dos autos digitais, que o
condenou pela prática do delito descrito no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código
Penal, à pena de 8 anos de reclusão, regime fechado, e 19 diárias-multa no piso, em
razão de fato ocorrido em 5 de fevereiro de 2018.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade da r. sentença em razão da
ausência de aditamento da denúncia ao acrescentar a majorante referente à restrição da
liberdade da vítima, e também de nova citação decorrente do aditamento. No mérito, pede
a absolvição pela insuficiência probatória, questionando o reconhecimento realizado pela
vítima, que se mostrou precário, enfatizando a negativa. Alternativamente, busca a fixação
da pena base no patamar mínimo e regime prisional semiaberto (fls. 102/117).
Constam as contrarrazões (fls. 141/148) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do apelo (fls. 158/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037336-58.2018.8.26.0050 -Voto no 43540
3
É o relatório.
A matéria preliminar deve ser rejeitada e, no mérito, o apelo não comporta
provimento.
Não há nulidade a ser reconhecida.
A majorante referente à restrição da liberdade da vítima foi regular e
suficientemente descrita na denúncia (“mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo e restrição da liberdade de Davi Panucci Ventrizi (motorista) e Djully Kelly Ferreira
Ventrizi (ajudante)”, fl. 38), a despeito da circunstância não ter sido vinculada à
classificação legal atribuída à acusação. Bem se sabe que o réu se defende dos fatos
narrados, e não da tipificação a ele atribuída, não havendo se falar em mutatio libelli e em
nulidade ou violação a princípios constitucionais na circunstância de ter sido esse fato
utilizado pelo douto julgador para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o,
inciso V do Código Penal.
Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “Portanto, neste
artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato
narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a
definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele
imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento
de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o
seu livre convencimento” (in “Código de Processo Penal Comentado, 9a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2009, p. 689).
Da mesma forma:
“O princípio da congruência, dentre os seus vetores,
indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e
não da capitulação jurídica nele estabelecida. Destarte, faz-se
necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça
acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037336-58.2018.8.26.0050 -Voto no 43540
4
irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de
aumento ou diminuição de pena” (STF RHC 119.962/SP, Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ e 16/6/2014).
Portanto, rejeita-se a preliminar.
No mais, a materialidade e autoria estão consubstanciadas no auto de
reconhecimento fotográfico de fl. 19, e na prova oral (mídia).
O recorrente foi condenado porque, agindo em concurso com quatro
indivíduos não identificados, todos armados, surpreenderam as vítimas Davi Panucci
Ventrizi (motorista) e Djully Kelly Ferreira Ventrizi (ajudante) que realizavam a entrega de
mercadorias compostas de peças metálicas e em PVC avaliados em R$ 860,00 no
caminhão Iveco Fiat/Daily, de placas GZV-09/3, pertencentes à empresa “KR Transportes
e Logística Ltda”, anunciando o roubo. Um deles assumiu a direção do caminhão,
enquanto os outros conduziram outro veículo GM/Corsa , em apoio àqueles roubadores,
com restrição da liberdade das vítimas por aproximadamente uma hora, sempre mediante
ameaça com as armas de fogo, sendo que conduziram o caminhão com a carga até certo
lugar conhecido por “Morumbizinho”, onde descarregaram a mercadoria, subtraindo
também o aparelho celular de Davi, momento em que as vítimas foram libertadas, fugindo
eles do local na sequência.
A despeito da negativa do apelante em Juízo (fls. 90-mídia), a vítima Davi
o reconheceu com certeza absoluta pela fisionomia, olhar e postura, declarando ter sido
ele quem ficara o tempo todo com os ofendidos. Declarou com minudência de detalhes o
roubo pelo acusado e outros indivíduos armados, bem como a subtração do veículo, da
mercadoria, do celular, a bolsa com dinheiro e aliança. Djully também o reconheceu por
fotografia na Delegacia e, em Juízo, pela fisionomia, pelo olhar e postura, declarando que
ficou muito tempo com o acusado.
E nem há falar em fragilidade no reconhecimento realizado pelas vítimas
que sempre se mostraram seguras e enfáticas ao apontar o apelante como aquele que ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037336-58.2018.8.26.0050 -Voto no 43540
5
com eles durante o roubo e a rendição.
Constam, também, os depoimentos dos investigadores Júlio e Ernandi (fls.
68/69 e 963-mídia), asseverando que o acusado foi preso em flagrante em outro caso de
roubo de carga, tendo sido reconhecido pelas vítimas; e que os crimes ocorriam em área
estratégica, em ruas com curvas e com lombadas em que o caminhão diminui a velocidade
e é surpreendido pela ação criminosa.
No cotejo das provas, vê-se que não há dúvida da prática delitiva pelo
apelante diante da declaração das vítimas que o reconheceram, dos depoimentos
minuciosos das testemunhas e, sobretudo, das investigações policiais deflagrando na prisão
em flagrante do acusado com parceiro em outro crime de roubo de carga.
As qualificadoras referentes ao emprego de arma de fogo, concurso de
pessoas e da restrição da liberdade das vítimas, a qual, se ressalta, ocorreu por tempo
juridicamente relevante (por cerca de uma hora), estão demonstradas nos autos, mormente
em função da prova oral colhida acima já destacada, o que basta para o reconhecimento
das majorantes em questão, sendo inviável o afastamento pretendido.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação nos termos estabelecidos
em Primeiro Grau.
A Il. Magistrada sentenciante exasperou a básica em 1/3 por legítima
motivação, considerando a natureza do bem subtraído, de valor significativo veículo
automotor e uma aliança de uma das vítimas. Ponderou-se também a personalidade
corrompida do acusado revelada através de duas condenações pretéritas (fls. 43/45) que,
muito embora não sirvam para indicar maus antecedentes, é prova indiscutível de que ele
escolheu levar uma vida voltada à delinquência e à prática reiterada de crimes
patrimoniais, especificamente roubos atualmente cumprindo pena inclusive, justificando-
se, pois, o rigor imposto.
Sem alterações na segunda etapa, na última conserva-se o acréscimo de 1/2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037336-58.2018.8.26.0050 -Voto no 43540
6
pelas três incontroversas causas de aumento (concurso de agente, emprego de arma de fogo
e restrição de liberdade), pois, segundo nova orientação desta Turma Julgadora, a teor da
Súmula 443 do STJ houve motivação concreta a justificar o acréscimo aplicado além da
fração mínima prevista na norma penal, à vista da maior periculosidade e poder de
intimidação dos agentes, ainda, praticamente, por inviabilizar qualquer possibilidade de
reação ou defesa por parte da vítima. Ademais, leva-se em conta o lapso temporal que as
vítimas permaneceram reféns do acusado, bem como a quantidade de agentes que
perpetrou o roubo.
Por fim, o regime inicial fechado é o único possível no caso, visto a
imprescindibilidade de um maior rigor frente à gravidade concreta do delito, tratando-se de
roubo que se valeu de emprego de arma de fogo, comparsaria e restrição da liberdade das
vítimas.
Além do mais, somente tal regime proporcionaliza a sanção e a conduta
grave praticada, servindo não só de meio de prevenção de ações semelhantes, como de
resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira, dados os contornos de gravidade
diferenciada do crime, da angústia difusa que provoca e do sentimento generalizado de
insegurança.
Ante o exposto, repelida a preliminar, nega-se provimento ao recurso,
confirmando-se a r. sentença hostilizada pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037336-58.2018.8.26.0050 -Voto no 43540
7